Tribunal: CARF
Processo: 10925.901657/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901657/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CAVAZOTTO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE IPI
A opção pela compensação administrativa de créditos reconhecidos por
decisão judicial para a quitar débitos sob administração da Receita Federal do
Brasil segue as regras de atualização e apuração previstas na Instrução
Normativa RFB quando as decisões judiciais juntadas aos autos não dispõem
de forma diversa.
A declaração retificadora nos termos do art. 60 da IN SRF no 600/20051 altera
o prazo da homologação tácita, uma vez sendo admitida a retificação da
DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo será marcado por esta data

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de litígio decorrente de Despacho Decisório emitido quando da análise
de(s) diversos PER/DCOMP, transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2004, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901657/2010-06
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.331 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901657/2010-06

Desses diversos PER/DCOMP, após decisão da DRJ, não foi homologada apenas
a DCOMP 16538.11048.230507.1.7.01-1064, objeto do presente recurso, cujo valor compensado
era na ordem de R$ 2.134,47. A homologação não ocorreu em razão da constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre de referência, até a data da apresentação da DCOMP.
A Recorrente alegou em sua inconformidade que ocorreu engano na análise, pois
do crédito de 2004 teriam sido diminuídos dois outros pedidos de crédito de 2005, referentes ao
segundo e terceiro trimestre de 2005 e que as compensações estariam tacitamente homologadas,
pois foram realizadas no ano de 2005 e 2006, tendo sido o despacho decisório expedido em
2012, portanto, mais de 5 anos após a data do despacho, sendo vedado ao auditor fiscal constituir
este crédito tributário em favor do fisco.
Pleiteou também a Recorrente a correção monetária do crédito no qual espera que
seja homologado.
A DRJ ratificou o despacho decisório na parte em que indeferiu parcialmente o
direito creditório em face da sua utilização parcial em períodos subsequentes ao trimestre de
referência, até a data da apresentação das DCOMPs e, consequentemente, ratificou a não
homologação da DCOMP 16538.11048.230507.1.7.01-1064, cujo valor indevidamente
compensado, da ordem de R$2.134,47 entendeu que deve ser exigido juntamente com os
acréscimos moratórios pertinentes.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou em caráter preliminar a
ocorrência de homologação tácita da DCOMP.
No mérito a empresa alega, tal como na manifestação de inconformidade, que
solicitou ressarcimento do crédito presumido de IPI atendendo as determinações legais
constantes nas instruções normativas e que no despacho decisório não houve discordância quanto
ao valor do crédito. Porém, argumenta que o crédito foi parcialmente indeferido sem que se
tenha um motivo lógico para tal. Afirma que do crédito de 2004 estão sendo diminuídos dois
outros pedidos de crédito de 2005, o que não seria correto em sua análise.
Alega a Recorrente que o valor solicitado refere-se ao Crédito Presumido de IPI
apurado até o mês de Dezembro de 2004, concomitante ao Saldo Credor de IPI no trimestre que
se refere o PER/DCOMP (pedido de ressarcimento) e que, todavia, na conferência dos
procedimentos, o auditor fiscal diminuiu valores de pedidos de ressarcimento referente ao
segundo e terceiro trimestre de 2005.
Afirma que o PER/DCOMP pertinente ao quarto trimestre de 2004, foi
transmitido no dia 13 de janeiro de 2005, ou seja, somente treze dias após o encerramento do
trimestre de referência e que seria obvia a impossibilidade de preenchimento da ficha ou
Demonstrativo de Apuração referente a 2005, se na data de transmissão do pedido não havia
fechado nenhum mês do ano de 2005.
Sobre a correção monetária, a Recorrente não concordou com fundamento da DRJ
no sentido de que não restou saldo credor ressarcível, não havendo de se falar em correção
monetária.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.331 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901657/2010-06

Defende a Recorrente que utilizar os créditos que tem direito apenas pelo seu
valor nominal tipifica um enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública, pois, a
correção monetária nada acrescenta ao valor a ser utilizado, apenas mantém a equivalência
monetária.
Alega que o direito à correção monetária dos montantes tributários a serem
utilizados é direito consectário do direito de propriedade (CF, arts. 5o, XXII e 170, II) e que a
proibição de uma correção integral destes montantes é uma forma de confisco, que agride o
direito de propriedade e que, por isso mesmo, nossa ordem jurídica expressamente não tolera
(CF, art. 150, IV).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Em caráter preliminar, encontra-se a alegação de ocorrência de homologação
tácita da DCOMP a qual entendo que não deve ser aceita.
É certo que a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do §2o, do art. 74 da Lei no
9.7430/96. Quanto ao prazo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, sendo que a DCOMP em apreço, objeto de não foi transmitida em 23/05/2007.
Ocorre que a DCOMP no 16538.11048.230507.1.7.01-1064, objeto do presente
recurso (débito compensado R$2.134,47) trata-se de declaração retificadora e, nos termos do
art. 60 da IN SRF no 600/20051 - vigente por ocasião da transmissão das DCOMPs - , admitida a
retificação da DCOMP o termo inicial da contagem do prazo será marcado por esta data, no caso
23/05/2007.
Ou seja, a declaração retificadora nos termos do art. 60 da IN SRF no 600/20051
altera o prazo da homologação tácita, sendo admitida a retificação da DCOMP o termo inicial da
contagem do prazo será marcado por esta data, no caso 23/05/2007.
Portanto, em relação a esta DCOMP a ciência do despacho decisório, ocorrida em
10/02/2012, se deu dentro do prazo de cinco anos de que dispunha a administração fazendária
para se pronunciar acerca da sua homologação, o que significa que não se encontra abrangida
pela homologação tácita a presente DCOMP no 16538.11048.230507.1.7.01-1064.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.331 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901657/2010-06

Com relação ao mérito, o motivo do deferimento parcial do direito creditório,
seria o fato de que “O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s): - Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até
a data da apresentação do PER/DCOMP”.
O Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento, denota o
consumo parcial do saldo credor apurado ao final do trimestre calendário em análise (da ordem
de R$ 116.927,98) inicialmente no período de apuração 06/2005 e depois em setembro/2005. No
presente caso foi verificado primeiramente se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao
final do trimestre-calendário a que se refere o pedido [Saldo Credor Ressarcível], se manteve na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP.
Com isso, verificou-se se o saldo credor apurado ao fim do trimestre-calendário
foi utilizado para abater débitos em períodos subsequentes.
Constatou-se que os valores dos débitos registrados nos meses de junho e
setembro 2005 correspondem aos valores solicitados em ressarcimento através dos PER No
31828.39174.200905.1.1.01-6048 e 25345.73348.091105.1.1.01-6560 relativos aos trimestres 2o
e 3o/2005, nos valores de R$22.506,17 e R$21.947,04, respectivamente e constatou-se que dos
valores pleiteados foram reconhecidas as importâncias de R$21.298,60 e R$12.100,12,
respectivamente.
Constatou também a decisão da DRJ que “o sistema SCC, ao analisar a
disponibilidade do saldo credor do 4o trimestre/2004 até o período imediatamente anterior à
apresentação dos PER/DCOMP, elaborando o demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento, promoveu o ajuste dos débitos apurados nos PAs 06/2005 e 09/2005 para
informar o estorno do valor utilizado em ressarcimento relativamente ao 2o trimestre/2005 e 3o
trimestre/2005, no período de apuração de encerramento dos referidos trimestres, uma vez que
mencionados PER foram processados em data anterior ao processamento do 4o trimestre/2004,
justificando a indisponibilidade do saldo daqueles trimestres [2o e 3o/2005] para compor o saldo
RAIPI no período após[Livro Após] quando do processamento do 4o trimestre/2004.”
Também analisou muito bem a DRJ no sentido de que o procedimento realizado
pelo SCC [exclusão da escrita do IPI, no último período de apuração do trimestre-calendário a
que se referem os PER/DCOMP, do valor certificado/reconhecido relativo a trimestres de
apuração posteriores na análise do período após], garante que a parcela retirada da escrita
está comprometida com o valor certificado relativo a aqueles trimestres posteriores e que,
consequentemente, tais valores não poderão compor o saldo RAIPI no período após [Livro
Após] quando do processamento do 4o trimestre/2004 para efeito de verificação da manutenção
da disponibilidade daquele saldo credor ressarcível apurado no 4o trimestre/2004 até o período
imediatamente anterior ao da transmissão de todas das DCOMPs daquele 4o trimestre/2004.
Observe-se que no 4o trimestre/2004 não foi transmitido PER previamente às DCOMPs, tendo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.331 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901657/2010-06

sido o saldo credor do trimestre demonstrado na DCOMP inicial, situação que remete à
necessidade de verificação da disponibilidade do saldo apurado no trimestre na data de
transmissão de cada DCOMP [e não somente na data da transmissão da primeira DCOMP,
como alega a defendente, haja vista que nesta situação o estorno dos valores utilizados na
escrita fiscal se dará por ocasião da transmissão de cada DCOMP e não somente da primeira
DCOMP], situação distinta daquela quando se transmite um PER, uma vez que neste caso a
verificação da disponibilidade se dá somente uma vez, por ocasião da data da transmissão do
PER [quando será promovido na escrita fiscal o estorno de todo o valor pleiteado],
independentemente de ter havido ou não a vinculação a diversas DCOMPs e não importando a
data da efetivação/transmissão das compensações.
Portanto, de fato não havia mais crédito a ser consumido.
Considerando-se que o montante dos débitos indicados nas compensações
declaradas é da ordem de R$110.170,41, e que a única DCOMP não homologada tacitamente é a
de no 16538.11048.230507.1.7.01-1064 cujo débito compensado monta R$2.134,47, todo o valor
passível de deferimento, da ordem de R$98.665,60, restou consumido naquelas DCOMPs
tacitamente homologadas [cujo somatório do valor do crédito utilizado resulta R$108.035,94],
não restando nada a ser utilizado na DCOMP 16538.11048.230507.1.7.01-1064.
Com relação ao pedido de atualização dos créditos do IPI não se pode conceder o
pedido porque no caso em análise ficou demonstrado que não restou saldo credor ressarcível a
ser utilizado na DCOMP 16538.11048.230507.1.7.01-1064, não havendo, portanto, correção
monetária, em face da inexistência de valor a ser corrigido.
Ora, a legislação tributária permite que seja aplicado o instituto da compensação
tributária, desde que sejam cumpridas as regras desse instituto. No presente caso é claro que as
regras não foram cumpridas pelo Recorrente, não podendo prevalecer o argumento de que
existem créditos. O instituto da compensação segue regras formais justamente para proteger o
dinheiro dos contribuintes, prevalecendo o interesse público, protegido, conforme mencionado,
pelas regras expressas de compensação.
Em conclusão, voto por rejeitar a preliminar suscitada e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.331 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901657/2010-06

Fl. 111
DF CARF MF
Original